Tribunal: STF
Processo: HC 245777
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Silvestre Lopes da Silva Filho contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AREsp 2.612.977/SP, nos seguintes termos:  



    SILVESTRE LOPES DA SILVA FILHO agrava de decisão que não admitiu seu recurso especial, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1501083- 22.2023.8.26.0567).



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006.



    Nas razões do recurso especial, a defesa pede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    O recurso especial foi inadmitido durante o juízo prévio de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem, o que ensejou a interposição deste agravo.



    O Ministério Público Federal manifestou-se não conhecimento do agravo em recurso especial.



    Decido.



    O Tribunal de origem manteve a negativa de incidência da causa de diminuição do tráfico, conforme abaixo (fls. 214-215):



    Na terceira fase, a MM. Juíza afastou a aplicação do redutor considerando os dados extraídos do aparelho de telefone celular do réu, a indicar que ele integrava organização criminosa, além de possuir envolvimento com o comércio de armas de fogo e munição. De fato, o laudo pericial a fls. 115/134 bastou a comprovar a existência de mensagens a respeito da negociação de grande quantidade de drogas, inclusive para a distribuição em pontos de tráfico, além do comércio de armas e munição. Destaco a mensagem em que o réu afirma: “O, meu parceiro... Quero falar pra você... Vai trazer aquela amostra para mim aqui? Vou dar um pulo na escola levar a menina ali, mas já tô de volta, entendeu? Aí, se der para você trazer até uma amostra da branca também para mim aqui. Quero soltar numa quebrada alí, entendeu? (fl. 122).



    Em outras mensagens, há evidências da negociação de venda de munição: “Desculpe te encontrar vc não consegue me arrumar 765 bala” e “Tem bala de 38” (fl. 126).



    Ainda, foram extraídas do mesmo aparelho de telefone celular diversas fotografias de substâncias entorpecentes, armas de fogo e munição, indicando o íntimo envolvimento do acusado com a criminalidade.



    Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.



    A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: “Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida”. (HC n. 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/6/2019).



    No caso, a instância de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas. Para tanto, considerou os dados extraídos do aparelho celular do réu, notadamente as mensagens a respeito de negociação de grande quantidade de drogas, inclusive para a distribuição em pontos de tráfico, além do comércio de armas e munição. Além disso, foram extraídas do mesmo celular diversas fotografias de substâncias entorpecentes, armas de fogo e munição.



    Vale ressaltar que, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, “Podem ser considerados como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições – especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando, de modo fundamentado, ficar evidenciado o envolvimento do agente com organização criminosa” (AgRg no HC n. 749.116/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 28/10/2022).



    Assim, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o recorrente se dedicaria a atividades criminosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.



    Portanto, fica afastada a apontada violação legal decorrente da não incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    À vista do exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso especial. (doc. 6 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus para reduzir a pena-base, fazer incidir o redutor especial previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, modificando o regime prisional do início do cumprimento da pena para o mais brando de acordo com a nova dosimetria da pena.



    b) A intimação do douto representante do Ministério Público para intervir no feito;



    c) Seja, ao final, declarada a ocorrência de constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, ante aos erros cometidos na dosimetria da pena, especialmente em relação ao quantum aplicado à pena-base, incidência do redutor especial previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas e consequente modificação do regime prisional.



    d) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da existência de manifesta ilegalidade (CF, art. 5º, LXVIII e CPP, art. 654, § 2º). (doc.1, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AREsp 2.612.977/SP (doc. 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator